Tribunal: STF
Processo: RE 91741
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
SEPARAÇÃO JUDICIAL. RECONVENÇÃO. PENSÃO ALIMENTICIA. CULPA
RECIPROCA. II - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 19 DA LEI
6.515/77, EIS QUE AMBOS OS CONJUGES DERAM CAUSA A SEPARAÇÃO,
FICANDO, POR ISSO, O CONJUGE VARAO NA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR A
MULHER, QUE DELES (ALIMENTOS) NECESSITA. III - DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO
ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO (SÚMULA 291).
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.